Tribunal: TJDFT
Processo: 0004350-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Os embargos de declaração constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando existente omissão a ser sanada, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Há contradição no acórdão quando afirma que adota a sentença quanto à dosimetria da pena do crime de tráfico, mas fixa pena diversa.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.